Tribunal: TJSP
Processo: 0002113-48.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – decisão que concedeu a progressão tem natureza declaratória, devendo retroagir a data do preenchimento dos requisitos – negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002113-48.2020.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado NILTON CESAR RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002113-48.2020.8.26.0996 -Voto no 23.682
2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Nilton Cesar Rodrigues
AGRAVO EM EXECUÇÃO decisão que concedeu a progressão
tem natureza declaratória, devendo retroagir a data do
preenchimento dos requisitos negado provimento.

Da decisão1 que homologou o cálculo de
pena e considerou como termo inicial para fins de progressão a data
do preenchimento do requisito objetivo, o Ministério Público recorreu2,
alegando descompasso com a legislação e vigor.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Tem-se que o magistrado reconheceu que
a decisão concessiva de progressão deve retroagir e, portanto,
determinou o cálculo da pena com base em data anterior e não no
momento da sua decisão6 ou mesmo do preenchimento do requisito
subjetivo exame criminológico , como quer o Parquet.
A temática em discussão é acerca do
termo inicial da progressão. Caso se entenda que o lapso começa a
1 Folhas 72.
2 Folhas 01.
3 Folhas 13.
4 Folhas 19.
5 Folhas 80.
6 Folhas 36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002113-48.2020.8.26.0996 -Voto no 23.682
3
correr com o preenchimento dos benefícios tem-se que a decisão é
meramente declaratória, De outra banda, caso se entenda que a
decisão firma o lapso ela teria natureza constitutiva.
Ora, preenchidos os requisitos, o acusado
já tem em tese o direito ao benefício, até porque condicionar a
benesse e sua contagem a decisão judicial é criar empecilho não
previsto em lei, uma vez que o juiz apenas declara já preenchidos
anteriormente os requisitos. Não fosse assim, o termo inicial
dependeria não efetivamente do preenchimento dos requisitos, mas
da prestação jurisdicional e um sentenciado que os preenchesse
antes poderia ser prejudicado caso a decisão tardasse mais que a de
outro sentenciado, o que revela absurdo lógico a ser espancado de
plano.
Ademais, é o entendimento consolidado
tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal
Federal que o termo inicial é a data do preenchimento dos requisitos
legais.
Neste sentido entende o Supremo Tribunal
Federal:
“Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a
data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP),
em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior
que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem
concedida”7
Na mesma toada é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ eram
firmes em assinalar que o termo inicial para obtenção de nova
progressão pelo apenado era a data do seu efetivo ingresso no regime
anterior e não a data da decisão judicial concessiva do benefício ou
aquela em que houve o preenchimento dos requisitos do art. 112 da
LEP. No entanto, a Quinta Turma, recentemente, modificou o
7 STF HC 115254/SP Rel. Min. Gilmar Mendes Segunda Turma j. 15/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002113-48.2020.8.26.0996 -Voto no 23.682
4
entendimento sobre o tema e, alinhando-se à posição adotada pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a considerar como data-base para
concessão de nova progressão aquela em que o apenado preencheu
os requisitos do art. 112 da LEP. O STJ, em casos de punição
disciplinar, determina que a data-base para nova progressão de
regime será contada a partir do dia da falta grave, e não do dia em
que for publicada decisão que a reconhece judicialmente. Na situação
de progressão de regime, a regra deverá ser a mesma. O sistema
progressivo da execução penal não pode ser erigido em detrimento do
apenado em casos específicos de mora judiciária. A teor de julgados
do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Juízo das Execuções, que
defere a progressão de regime, é meramente declaratória, e não
constitutiva. Primeiramente o reeducando preenche os requisitos
objetivo e subjetivo e, depois, pronunciamento judicial reconhece seu
direito ao benefício. Embora a análise célere do pedido seja o ideal, é
cediço que a providência jurisdicional não ocorre dessa forma e, por
vezes, pode demorar meses ou anos para ser implementada. Por tais
motivos, o período de permanência no regime mais gravoso, por
mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo
intermediário de cumprimento da pena, deverá ser considerado para
o cálculo de futuro benefício, sob pena de ofensa ao princípio da
dignidade do apenado, como pessoa humana (art. 1°, III, CF) e
prejuízo ao seu direito de locomoção. Assim, o entendimento da Sexta
Turma alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para
estabelecer, como marco para a subsequente progressão, a data em
que o reeducando preencheu os requisitos legais do art. 112 da
LEP.”8
Portanto, de rigor a manutenção dos
cálculos tendo como termo inicial para a progressão a data do
preenchimento do requisito objetivo e não da decisão que deferiu tal
benefício, a qual, efetivamente, verifica o preenchimento do requisito
subjetivo e não o exame criminológico, como quer fazer crer o
Ministério Público.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
8 STJ HC 369.774-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz Sexta Turma julgado em 22/11/2016.